Tribunal: TJSP
Processo: 2046174-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade das CDA por suposta incidência de juros de mora sobre a multa punitiva e inclusão de juros na sua base de cálculo. Inexistência de multa punitiva e de juros de mora no cálculo da multa moratória e incidentes sobre ela. Exceção de pré-executividade que não tem o condão de suspender a execução fiscal. Decisão que rejeitou

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade. Alegação de nulidade das CDA por suposta incidência de juros de mora sobre a multa punitiva e inclusão de juros na sua base de cálculo. Inexistência de multa punitiva e de juros de mora no cálculo da multa moratória e incidentes sobre ela. Exceção de pré-executividade que não tem o condão de suspender a execução fiscal. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Agravo não provido.